Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702340-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. P. D. AGRAVADO: B. D. B. S. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terezio Paulo Dobzynski contra a decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0756240-56.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para a Comarca de Ponta Grossa/PR (id 221496916 dos autos originários). O agravante alega que não houve escolha aleatória de foro porquanto o agravado é pessoa jurídica e possui sede em Brasília/DF. Menciona os arts. 53, in. III, alínea a, 46 e 512 do Código de Processo Civil. Sustenta que a Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1 foi distribuída à Terceira Vara Federal do Distrito Federal e tramita em Brasília/DF desde 1994. Argumenta que a escolha pela propositura de lide satisfativa em foro diverso do domicílio do consumidor não pode ser obstada porquanto o art. 6o, incs. VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor é norma protetiva e mais benéfica a ele. Acrescenta que ele pode prescindir do privilégio legal sem que isso implique em invalidade da escolha de Juízo diverso. Defende a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e o julgamento da demanda originária. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e o julgamento do feito originário e determinar o prosseguimento do feito. Requer, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 68126865). É o breve relatório. Decido. O Ministério Público Federal propôs, em 1994, a Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400 contra o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil (BCB). O Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal proferiu sentença em 1997. Acolheu o pedido formulado na ação. Determinou a aplicação do índice de quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%) nos contratos celebrados antes de abril de 1990 e condenou o Banco do Brasil S.A. a recalcular os débitos e devolver as diferenças apuradas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em 29 de março de 2010, rejeitou os pedidos formulados na ação ao dar provimento às apelações do Banco Central do Brasil (BCB) e do Banco do Brasil S.A. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.319.232, condenou o Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil (BCB) e a União a pagarem as diferenças apuradas nas cédulas de crédito rural entre o Índice de Preços no Consumidor (IPC) de março de 1990, apurado em oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%), e o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) fixado em idêntico período, apurado em quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%). A questão chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio dos recursos extraordinários interpostos pelo Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil (BCB) e a União (Recurso Extraordinário n. 1.445.162). O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do debate sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 (Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal). O Ministro Alexandre de Moraes, nos Segundos (2o) Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.445.162, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença baseados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400. O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão pois consiste em liquidação provisória da sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400. Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator